Tribunal: TJES
Processo: 5003675-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003675-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO PASSOS GREGORIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

LEI MARIA DA PENHA
.
LESÃO CORPORAL DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

No presente caso,
a
medida cautelar
é cabível, já que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos depoimentos prestados pela vítima em sede policial
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base no requisito da
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
,
sobretudo
em razão do histórico de violência do acusado.

4
.

É
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.
“
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

6
.
“
S
omente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

7
.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
THIAGO PASSOS GREG
Ó
RIO
,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal
de
Colatina/ES,
que, nos autos
nº 0003474-69.2022.8.08.0014
,
mantém
a prisão preventiva do paciente,
em razão
do descumprimento de medida protetiva
.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que mantém o paciente preso preventivamente carece de fundamentação idônea quanto a presença dos requisitos do art. 312, CPP. Nesse sentido, sustenta que a decisão apresenta o argumento genérico de “garantia da ordem pública”, sem relacionar com as circunstâncias fáticas concretas. No mais, afirma que o paciente conta com condições pessoais favoráveis, sendo suficiente cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva,
com a imposição de medidas cautelares a
lternativas diversas
da prisão,
e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida
em
ID
4756516
negando a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4830652
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4856415
)
opinando
pelo não conhecimento da ordem ou
pela
sua
denegação.

Preliminarmente, em que pese os fundamentos apresentados pelo
Parquet
em seu parecer, não entendo ser o caso de não conhecimento da impetração.

Isso porque, comparando-se o presente
writ
com aquele primeiramente impetrado (nº 0000003-53.2023.8.08.0000), conclui-se que os fundamentos jurídicos apresentados são diferentes, bem
é outra
, também, a decisão atacada.

Dessa forma, é o caso de conhecimento do habeas corpus.

Ato contínuo, c
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso
preventivamente
no dia
06/12/2022, com base nos arts. 312 e 313, III, ambos do CPP.

Informa que foram impostas medidas protetivas de urgência em face do paciente em 11/10/2022, em razão de supostas agressões a sua ex-companheira. Contudo, em 27/11/2022, o paciente se encontrou com ela em uma festa e, segundo a vítima, começaram a discutir, sendo o paciente posto para fora do estabelecimento pelos seguranças.

Ainda, segundo informações prestadas pela vítima, o ora paciente teria a aguardado sair da festa e a seguiu até a sua residência, tendo-a agredido com chutes e socos, além de roubar um copo e um relógio e jogado todas as suas roupas no chão.

Não foi juntada aos autos a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
mas tão somente a última decisão proferida
pelo magistrado de primeiro grau,
nestes termos
:

“
[...]

2-
Indefiro o pedido de liberdade. O fim da instrução trouxe indicativos dos crimes e da autoria. Ressalto que, nos termo do art. 313, III do CPP, a prisão ainda se mostra necessária já que o réu deu mostras de que não está disposto a cumprir medidas cautelares menos agressivas do que a prisão. É tanto que confessou o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Registro também que o réu responde a outras ações penais da mesma natureza contra a mesma vítima o que indica sua
insistência em praticar violência doméstica
[...]
”.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso,
a
medida cautelar
é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos depoimentos prestados pela vítima em sede policial
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base no requisito da
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
,
sobretudo
em razão do histórico de violência do acusado.

Como visto, o acusado,
em tese, descumpri
u

a
medida protetiva e
praticou
lesão corporal
em desfavor da ex-companheira.
Assim, tal medida
se faz necessári
a

para
assegurar a integridade física e psíquica da vítima,
diante da
insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Assim
,
entendo que, apesar de sucinta,

a decisão que decretou
e manteve

a
pris
ão

encontra-se
devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado,
as

medidas
cautelares
diversas da prisão
não foram suficiente
s, tendo o paciente
perseguido a vítima e a agredido com chutes e socos.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Nesse sentido, compartilho do entendimento exarado pelo d. magistrado, para manter a medida cautelar, sobretudo porque indicados os elementos que justificam a sua imposição.

Ademais
, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E,
q
uanto
a alegação de violação ao princípio da homogeneidade
o

C
. STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Por fim,
deve-
se

confront
ar

o tempo que o paciente está preso preventivamente

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

N
ão ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há cerca de
quatro meses
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual
teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem
e

não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Assim, considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que está dentro da razoabilidade o prazo para
prolação da sentença
.

Ante o exposto
, por
não
estarem
demonstrado, de plano, a ilegalidade na imposição
da prisão preventiva do paciente
,

DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)